Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-61.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000931-61.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA (APELANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA (APELANTE), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), CLEVERSON SANTOS AMORIM - CPF: 052.780.201-80 (APELANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), WEVERSON DA SILVA SANTOS (APELANTE), ARILSO FERREIRA - CPF: 568.195.871-04 (VÍTIMA), CLEVERSON SANTOS AMORIM - CPF: 052.780.201-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JÚNIOR DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – “
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL APTA A ENSEJAR CONDENAÇÃO” POR ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES DO ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
–
FALTA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO
– SUPORTE LOGÍSTICO DO PRIMEIRO APELANTE AOS EXECUTORES DO ROUBO –

DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESCUSA APRESENTADA NÃO COMPROVADA – AUTORIA DO ROUBO DEMONSTRADA – ACÓRDÃOS DO TJMT –

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO ROUBO DO PRIMEIRO APELANTE IMPROCEDENTE – CORRUPÇÃO DE MENOR – ADOLESCENTE INFRATOR – EXECUTOR DIRETO DO ROUBO – RECONHECIMENTO

PELAS VÍTIMAS – PRISÃO EM FLAGRANTE AO CONDUZIR O VEÍCULO ROUBADO – DELITO FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – PREMISSA DO TJMT – CRIME CONFIGURADO – CONDENAÇÕES DOS APELANTES POR CORRUPÇÃO DE MENOR

PRESERVADAS –

DOSIMETRIA DO PRIMEIRO APELANTE –

CONCURSO FORMAL DO ROUBO –
PATRIMÔNIO ÚNICO [DA UNIDADE FAMILIAR] –

JULGADO DO TJMT – INAPLICABILIDADE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS – RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS.

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual”
(TJMT, AP no 65657/2018).

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com os testemunhos policiais, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017).

As diligências investigativas, as declarações dos agentes policiais, somadas à delação extrajudicial dos apelantes e ao reconhecimento pelas vítimas, mostram-se suficientes para demonstrar a autoria do roubo (TJMT, AP N.U 0022356-44.2016.8.11.0002).

A corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

O envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA (TJMT, AP N.U 0013538-43.2018.8.11.0064; AP N.U 0000418-21.2016.8.11.0025).

A regra do concurso de crimes revela-se inaplicável quando evidenciado que a conduta do agente visava atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000931-61.2019.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, CLEVERSON SANTOS AMORIM

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações Criminais interpostas por JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 687671), que condenou o
primeiro
por roubo majorado

[concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas] e corrupção de menor, em concurso material, a 17 (dezessete) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP e art, 244-B do ECA c/c art. 69 do CP –

e o
segundo
e
terceiro
por corrupção de menor a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos –

art. 244-B do ECA
–
(Sistema
Primus
– ID 56189493/ ID 56189495).

JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA sustenta: 1)
“ausência de prova cabal apta a ensejar condenação”
por roubo e corrupção de menor; 2) que

deveria ser afastado o concurso formal de crimes do roubo,

conforme julgamento ocorrido em 2.6.2020, na Apelação Criminal no 0007583-31.2018.8.11.0064, em relação aos corréus [Ronaldo Gabriel Oliveira Silva, Cleverson Santos Amorim e Weverson da Silva Santos].

Requer provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 56189518 e ID 58206041).

RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA alega falta de provas para condenação por corrupção de menor.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 56189513).

CLEVERSON SANTOS AMORIM argumenta que as provas seriam insuficientes para sua condenação por corrupção de menor, pois “
não há qualquer prova judicializada de que o adolescente efetivamente participou do delito de roubo”.

Pede provimento para que seja absolvido (ID 56189507).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 56189520).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal:
Roubo majorado e Corrupção de Menores art. 157, § 2o inciso II e § 2o-A, inciso I c/c artigo 70, ambos do CP, c/c artigo 244-B da lei 8.069/90. – 1) Pretendida absolvição do apelante Jefferson ao argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.
– Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva dos crimes imputados ao apelante Jefferson, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. – 2) Pleito pela absolvição dos apelantes Cleverson e Ronaldo ao argumento de não existirem provas suficientes para as suas condenações, nos termos do art. 386, VII do CPP, em relação ao delito de Corrupção de Menores. –
Improcedente –
A participação do menor no delito, em conjunto com os apelantes Cleverson e Ronaldo, restou sobejamente demonstrada, mormente por todas provas produzidas nos autos, em especial pelo reconhecimento do menor realizado por uma das vítimas do roubo na sede policial e judicial. – Outrossim, o delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, por ser um crime de natureza formal, prescinde da efetiva prova da corrupção do menor (Súmula 500 do STJ). –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 57879997)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade dos apelantes (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na madrugada do dia 31 de maio de 2018, por volta das 05h30min, durante o repouso noturno, na residência localizada na Rua Oscar Martins, n.o 48, Bairro Jardim Modelo, neste município e comarca de Rondonópolis/ MT, os denunciados PEDRO JUNIO DE OLIVEIRA SILVA, JEFFERSON QUEIROZ SILVA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, CLEVERSON SANTOS AMORIM, ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA e WEVERSON DA SILVA SANTOS, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, uniram esforços para subtraírem, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas A.F. e P.H.P.N., promovendo, também, a restrição de liberdade dessas últimas. [...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia PEDRO JUNIO DE OLIVEIRA [...]; JEFFERSON QUEIROZ SILVA, como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.°, incisos II e V c.c

§2.o-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I (reincidência), na forma do artigo 70 do Código Penal; RONALDO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.o, inciso sII e V c.c

§2.°-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal; CLEVERSON SANTOS AMORIM como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.o, incisos II e V c.c

§2.°-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal e ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA [...]; WEVERSON DA SILVA SANTOS [...], JEFERSON MARQUES DE JESUS [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 56187463).

A denúncia foi aditada,
in verbis
:

“ [...] Consta dos procedimentos investigativos (inquéritos Policiais nos 675692 e 676486) que, na madrugada do dia 31 de maio de 2018, por volta das 05h30min., durante o repouso noturno, na residência localizada, na Rua Oscar Martins, n.“ 48, Bairro Jardim Modelo, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados PEDRO JUNIO DE OLIVEIRA SILVA, JEFFERSON QUEIROZ SILVA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA, CLEVERSON SANTOS AMORIM e WEVERSON DA SILVA SANTOS corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente SAYRON DE SOUZA CARVALHO, menor de 18 (dezoito)anos, com ele praticando a conduta delituosa do roubo majorado de bens das vítimas. A.F e P.H_P.N, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade daquelas vítimas. [...].

Abstrai-se dos autos que as vítimas reconheceram o adolescente SAYRON DE SOUZA CARVALHO como um dos integrantes que participou ativamente do roubo e adentrou na residência juntamente com os demais comparsas, fato esse que foi confirmado durante a instrução processual do processo criminal n.o 7583-31.2018.811.0064 (Código n. 675692).

A grave conduta praticada pelos denunciados ensejou a inserção e manutenção do menor na esfera da marginalidade, atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado polo Estatuto da Criança e do Adolescente. [...].

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESSTADO DO MATO GROSSO denuncia PEDRO JUNIO DE OLIVEIRA [...]; JEFFERSON QUEIROZ SILVA, como incurso por duas vezes, no artigo 157, § 2o, incisos I e V c.c § 2o–A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I (reincidência), na forma do artigo 70 do Código Penal (FATO I) c.c artigo 244-B do Lei n.° 8.069/1990 (FATO V); RONALDO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA como incurso por

duas vezes, no artigo 157, §2o , incisos II e V c.c § 2o-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal (FATO 1) c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (FATO V); CLEVERSON SANTOS AMORIM como incurso por duas vezes, no artigo 157, §2.°, incisos II e V e §2o-A, inciso I, c.c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal (FATO I) c.c artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (FATO V) e ALISSON EMANUEL DOS SANTOS BARBOSA [...]; WEVERSON DA SILVA SANTOS[...] e, JEFFERSON MARQUES DE JESUS [...].”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 56187495).

Estes autos (Código 687671) foram desmembrados da ação penal (Código 675692), na qual foi extinta a punibilidade de

Pedro Junio de Oliveira (óbito) e condenados RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, CLEVERSON SANTOS AMORIM e Alisson Emanoel dos Santos Barbosa

(por roubo majorado), Weverson da Silva Santos (roubo majorado e corrupção de menor), Jefferson Marques de Jesus (receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido); os condenados interpuseram Apelação Criminal no 0007583-31.2018.8.11.0064 que foi julgada por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 2.6.2020 (excerto da sentença – ID 5618943 e PJE].

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes [JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, CLEVERSON SANTOS AMORIM e do corréu

Alisson Emanoel dos Santos Barbosa] e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que toca ao delito de roubo majorado (primeiro fato), nota-se, à luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que os depoimentos das testemunhas foram convergentes quanto ao modus operandi do delito, com indicação do denunciado Jefferson de Queiroz Silva como um dos autores do roubo em questão, o que restou evidente, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, nos exatos moldes aludidos pelo parquet na denúncia. [...]

De outro lado, restou comprovado que o réu Jefferson de Queiroz foi uma das pessoas que deu apoio Logístico aos demais executores do crime, conferindo apoio de vigilância e cobertura, bem como auxiliou na ocultação dos bens subtraídos. Destarte, apesar de não ter efetivamente adentrado na residência (não manteve contato direto com as vítimas), o acusado Jefferson de Queiroz ficou na parte externa do imóvel, conferindo apoio de vigilância e cobertura aos seus comparsas.

Consigne-se que as vítimas foram categóricas ao afirmar em Juízo que, apesar de terem sido rendidas por três assaltantes, notaram a presença de outros indivíduos na parte externa do imóvel, conforme depoimentos acima transcritos.

Convém destacar que, na etapa inquisitorial, o acusado Cleverson descreveu pormenorizadamente todo “iter criminis” percorrido pelo grupo, tendo inclusive delatado os seus comparsas, oportunidade em que afirmou que “(...) estava na boate Arabias, juntamente com Alisson, Pedro Junio, Ronaldo Gabriel e JEFFERSON QUEIROZ; que Alisson lhe pediu para leva-los

em seu veículo Ford Fiesta , de cor prata, até as proximidades do Corpo de Bombeiros, próximo a residência

onde ocorreria o roubo; que ao chegarem ao local Pedro Junio, Ronaldo Gabriel e JEFFERSON QUEIROZ desceram do veículo, enquanto Alisson permaneceu no veículo com o declarante (...) que após duas horas de permanência na residencia, telefonaram para Alisson; que, em seguida, Alisson assumiu a direção do veículo e foram até a estrada vicinal, que liga Rondonópolis ao distrito de Campo Limpo, buscar

Pedro Junio Renaldo e JEFFERSON QUEIROZ (...)”, conforme termo de depoimento de fls. 73/75.

Diante desse quadro probatório, é notório que o depoimento prestado por Jefferson de Queiroz em Juízo, negando que tivesse participado do roubo em apuração e alegando desconhecer os demais réus, não foi suficiente para eximi-|o da prática do crime em questão. A alegação de que, na madrugada do delito, “estava na casa de sua sogra" não constitui desculpa apta a ensejar o reconhecimento da inocência do réu, notadamente porque totalmente isolada nos autos, sem qualquer prove a demonstrar sua veracidade. [...]

Destarte, apesar de negar o envolvimento no crime e afirmar que desconhecia os demais réus, há provas suficientes nos autos acerca da participação efetiva de Jefferson de Queiroz no delito em referência. [...]

Assim, à luz dos depoimentos testemunhais, resta inconteste a autoria do crime de roubo majorado pelo acusado Jefferson de Queiroz, na forma descrita no primeiro fato da exordial acusatória. [...]

Em relação aos delitos de corrupção de menor perpetrados pelos acusados Jefferson de Queiroz, Ronaldo Gabriel, Alisson Emanoel, Cleverson Santos e Weverson da Silva Santos (quinto fato), encontram-se, de igual modo, configurados nos autos, notadamente porque as provas produzidas evidenciam que os réus praticaram o delito de roubo descrito no primeiro fato na companhia do adolescente S.S.C.[...].

Desse modo, considerando que o crime de corrupção de menor é considerado formal, consuma-se com a simples prática de crime na companhia do menor. [...].

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado JEFFERSON QUEIROZ SILVA como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I c/c art. 29, na forma do art. 70 (duas vezes), todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal; e CONDENAR os acusados RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA e CLEVERSON SANTOS AMORIM como incursos nas sanções previstas no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. [...]

DOSIMETRIA DE PENA DO ACUSADO JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA:

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (PRIMEIRO FATO):

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)

Culpabilidade: [...] verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta deve ser valorado negativamente, pois as condutas dos agentes desbordaram dos limites necessários à execução do crime, pois as vítimas receberam constantes ameaças e torturas psicológicas durante a prática criminosa e, inclusive, sofreram violência física, como chutes e choques elétricos, demais da lesão suportada pela vítima A.F. em razão da coronhada recebida.

b)

Antecedentes [...]. Desse modo, utilizo a condenação pertinente à ação penal n. 1372-52.2013.811.0064, que tramitou perante este Juízo (fls. 784-verso), para valorar negativamente essa circunstância (a outra condenação será usada para fim de reincidência).

c) [...].

f)

Circunstâncias do crime: [...]. Opto por considerar o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas neste ponto, deixando de ponderá-los como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado, como causa de aumento, tão somente o emprego da arma de fogo.

g)

Consequências do crime: [...]. No caso dos autos, entendo que o abalo psicológico suportado pelas vítimas, que foi ressaltado por ambos os ofendidos em Juízo, sobretudo pela vítima P.H.P.N. (que demonstrou extremo abalo ao relatar o ocorrido em Juízo, mormente pelas torturas físicas e psicológicas suportadas durante a prática delitiva), não pode ser visto como resultado naturalístico esperado. Demais disso, nota-se o alto valor dos objetos subtraídos (avaliados em aproximadamente R$ 200.000,00 – duzentos mil reais), os quais não foram integralmente recuperados, causando substancial prejuízo aos ofendidos, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância. [...].

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que 04 (quatro) circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 07 (anos) de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada. Ainda na segunda fase, reconheço a reincidência delitiva, diante da condenação proferida na ação penal n. 4877-12.2017.811.0064, encartada nos autos de execução penal cód. 661198, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (fls. 785), e aumento a pena aplicada em 1/6, totalizando na pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Ainda na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão. [...].

Assim, fixo a pena final do réu para este delito em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 02 (duas) vítimas distintas entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/6, resultando em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Assim, fixo a pena final do réu para este delito em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR (QUINTO FATO):

Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: [...].

b)

Antecedentes: [...]. Desse modo, utilizo a condenação pertinente à ação penal n. 1372-52.2013.811.0064, que tramitou perante este Juízo (fls. 784-verso), para valorar negativamente essa circunstância (a outra condenação será usada para fim de reincidência). [...].

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 01 a 04 anos de reclusão. Portanto: 04 - 01 = 03 (36 meses) / 8 = 04 meses e 15 dias para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que uma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada. Ainda na segunda fase, reconheço a reincidência delitiva, diante da condenação proferida na ação penal n. 4877-12.2017.811.0064, encartada nos autos de execução penal cód. 661198, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (fls. 785), e aumento a pena aplicada em 1/6, totalizando na pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Assim, fixo a pena final do réu para este delito 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:

A aplicação da regra prevista no art. 69 do código penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa no patamar acima delineado, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração. [...].

O regime inicial de cumprimento da pena ora fixada ao sentenciado JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA será o FECHADO [...]. ”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 56189493/ID 56189495)

Pois bem.

Analisam-se, conjuntamente, as pretensões absolutórias dos apelantes JEFERSON DE QUEIROZ SILVA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, CLEVERSON SANTOS AMORIM.

A materialidade delitiva do roubo majorado está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 56187465), Termo de Entrega (ID 56187467) e Auto de Avaliação Indireta (ID 56187470), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 56187464), Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (ID 56187465), Arilso Ferreira, vítima (ID 56187465 e ID 56187470, ID 56187472), Paula Hadriane Pereira Neiva, vítima (ID 56187469), Rachid Napolessi Neto, testemunha (ID 56187467), bem como os interrogatórios de RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, apelante (ID 56187465), CLEVERSON SANTOS AMORIM, apelante (ID 56187466), Jefferson Marques de Jesus, corréu (ID 56187467), Alisson Emanuel dos Santos Barbosa, corréu (ID 56187469).

Em Juízo, foram ouvidos Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia, Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia, Neizimar Magalhães de Souza, investigador de Polícia, Waldiney Moreno dos Santos, policial militar (ID 33439978), Rodrigo Morais Marques, policial militar, Pedro Ernesto Moreira dos Santos Machado, policial militar, Arilso Ferreira, vítima, Paula Hadriane Pereira Neiva, vítima, Rachid Napolessi Neto, testemunha, Noemia Alvares Brandão Bispo, testemunha arrolada pela defesa do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM, Leandro Tertuliano Rodrigues, testemunha arrolada pela defesa do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM, Sayron de Souza Carvalho, adolescente infrator (ID 33439978), bem como interrogados JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, CLEVERSON SANTOS AMORIM,

RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, apelantes,
Weverson da Silva Santos
e Alisson Emanuel dos Santos Barbosa, corréus (Relatório de Mídias – ID 56189526).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 31.5.2018, por volta das 5h30min., na Rua Oscar Martins, no 48, bairro Jardim Modelo, no Município de Rondonópolis/MT, o corréu WEVERSON DA SILVA SANTOS, o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho e o corréu falecido Pedro Junio de Oliveira Silva, após receberem informações do corréu Alisson Emanuel dos Santos Barbosa sobre a rotina da família, eis que trabalhou para as vítimas, adentraram a residência de Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva, anunciaram o roubo e, mediante emprego de arma de fogo, grave ameaça, restrição à liberdade das vítimas e violência física, inclusive com choques elétricos, subtraíram
“01 (um) veículo FORD F-350 (Placa NPH-2333), avaliado em R$ 70.000,00; 01 (um) veículo MMC/L200 TRITON GL (Placa QCQ-0118), avaliado em R$ 90.000.00; 01 (um) veículo FIAT STRADA WORKIN CD (Placa OBO224S), avaliado em R$ 40.00000; 01 (um) Soprador STIHL costal, avaliado em R$ 1.800,00; 01 (um) soprador STIHL manual, avaliado em R$ 800,00; 01 (um) televisor SAMSUNG, avaliado em R$ 1.40000; 01 (uma) máquina de solda inversora, avaliada em R$ 800,00; 01 (um) tablet SAMSUNG avaliado em R$ 600,00; 01 (uma) máquina fotográfica Kanon digital avaliada em R$ 2.500,00; 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J7 Prime, avaliado em R$ 1.200,00; 01 (um) aparelho celular LG K-10, avaliado em R$ 1000,00; 03 (três) botijões de gás, avaliados em R$ 300,00; 03 (três) cordões de ouro avaliados em R$ 2.000,00, diversas semi-jóias avaliadas em R$ 10.000.00, bem como 1 (um) cartão de crédito do Banco Amazônia e 1 (um) cartão de crédito do Banco Bradesco, dinheiro, documento, dentre outros pertences indicados no boletim de ocorrência”
(excerto da denúncia – ID

56187463);

- na sequência, os executores do roubo [o corréu WEVERSON DA SILVA SANTOS, o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho e o corréu falecido Pedro Junio de Oliveira Silva] ligaram para o corréu Alisson Emanuel dos Santos Barbosa, bem como para os apelantes CLEVERSON SANTOS AMORIM e RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA, os quais estavam os aguardando e dando suporte à empreitada criminosa, dirigiram-se até uma estrada vicinal com os veículos subtraídos, entraram no carro do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM e levaram os demais objetos roubados para a residência do apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e do corréu falecido Pedro Junio de Oliveira Silva. Em seguida, o corréu Alisson Emanuel dos Santos Barbosa e os apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM foram ao estabelecimento comercial denominado “Conveniência Rachid” e realizaram compras com o cartão de crédito da vítima Arilso Ferreira, cujo valor totalizou R$ 1.303,50 (um mil e trezentos e três reais e cinquenta centavos). Ato contínuo, o apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM deslocou-se até uma borracharia e tentou adquirir pneus com os cartões das vítimas, mas o dono do estabelecimento desconfiou e acionou a Polícia Militar (Relatório de Mídias – ID 56189526);

- os agentes policiais Waldiney Moreno dos Santos e Rodrigo Morais Marques foram até a borracharia supracitada, efetuaram a prisão em flagrante do apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM e apreenderam uma máquina fotográfica, pertencente às vítimas, dentro do carro dele. No mesmo dia, o corréu Weverson da Silva Santos foi preso em Poxoréo/MT conduzindo o veículo Ford F-350 subtraído da residência das vítimas, juntamente com o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho (Relatório de Mídias – ID 56189526);

- durante as diligências investigativas, os investigadores de Polícia Lauro Evaner Correa e Patric Oliveira dos Santos apuraram o envolvimento do apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA no roubo e, efetivada busca em sua residência, localizaram parte dos bens subtraídos em seu quarto. Na ocasião, o apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA informou que o restante dos objetos roubados estava na casa do corréu Jefferson Marques de Jesus, onde também foi realizada busca e encontrados diversos pertences das vítimas, inclusive as bebidas compradas com o cartão da vítima Arilso Ferreira (Relatório de Mídias – ID 56189526);

- o investigador de Polícia Lauro

Evaner Correa esclareceu, ainda,

que, no dia do roubo, os agentes estavam numa boate e foram levados por Cleverson até a proximidade do local do crime; que, posteriormente, eles ligaram para Alisson, dizendo que iriam levar os veículos para o local previamente combinado;

que CLEVERSON e Alisson se dirigiram até uma estrada vicinal próximo a “Campo Limpo”; que buscaram os demais comparsas, deixando os carros naquele local, dirigiram-se a casa de Pedro Junio, no Jardim Nova Era, onde ficaram Pedro Junio, Alisson e

o apelante JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA (Relatório de Mídias – ID 56189526);

-

o investigador de Polícia Neizimar Magalhães de Souza, em Juízo, declarou que, à época dos fatos,
“obtiveram informações de que RONALDO GABRIEL (vulgo Bugão) e Pedro Junio tiveram envolvimento no roubo de três veículos, os quais teriam deixado em determinado local, para constatar se possuíam rastreador e providenciar os compradores. Alegou que se dirigiram a casa deles, onde encontraram RONALDO GABRIEL e os objetos das vítimas. Relatou que, naquele momento, RONALDO GABRIEL confessou que tinha participado do ato, afirmando que teria dado apoio no veículo, juntamente com CLEVERSON, Alisson, Pedro Junior e JEFFERSON QUEIROZ, para fazerem o roubo a residência. Afirmou que RONALDO GABRIEL apontou Alisson como a pessoa que forneceu todas as informações pertinentes ao roubo”

(Relatório de Mídias – ID 56189526);

- a vítima Arilso Ferreira reconheceu o corréu Weverson da Silva Santos, o corréu falecido Pedro Junior Oliveira Silva e o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho, na delegacia de Polícia, como executores direto do roubo à sua residência e, em Juízo, confirmou a identificação realizada. Acrescentou, ainda, que o corréu Alisson Emanuel dos Santos Barbosa trabalhou para ele e sabia informações importantes sobre a rotina da família, tais como horário de saída para fazenda, dia e forma de pagamento de funcionários, existência de veículos e bens móveis de valor, etc. (Relatório de Mídias – ID 56189526);

- a vítima Paula Hadriane Pereira Neiva também identificou os corréus Weverson da Silva Santos, Pedro Junio Oliveira Silva (falecido) e o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho, na fase policial, como autores do roubo e, perante a autoridade judicial, confirmou os reconhecimentos (Relatório de Mídias – ID 56189526);

- o apelante CLEVERSON SANTOS AMORIM admitiu, na fase policial, ter fornecido apoio logístico aos demais comparsas, revelando que, no dia dos fatos, “
estava na boate Arábias com seus colegas Alisson Emanuel dos Santos Barbosa, Pedro Junio Oliveira Silva, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e JEFFERSON QUEIROZ SILVA; Alisson lhe pediu para leva-los em seu veículo Ford Fiesta até as proximidades [...] da residência onde ocorreria o roubo; [...] Após mais de duas horas de permanência na residência, eles telefonaram para Alisson; Em seguida, Alisson assumiu a direção do veículo e foram até a estrada vicinal [...] buscar Pedro Junio, RONALDO GABRIEL e JEFFERSON QUEIROZ; ao chegar no local, avistou os veículos MITSUBICHI TRITON placa QCQ-0118, FIAT PICKUP STRADA placa OBG-2245 e uma FORD F-350 placa NPH-2333; Os veículos permaneceram escondidos no matagal, enquanto Pedro Junio, RONALDO GABRIEL, JEFFERSON QUEIROZ e Alisson retornaram juntamente com o interrogando; Passaram na residência de Pedro Junio e descarregaram alguns pertences das vítimas; [...] RONALDO GABRIEL, ALISSON e o interrogando foram até uma das conveniências e compraram em torno de R$ 1.200,00 em bebidas alcoólicas utilizando o cartão de crédito da vítima [...]”
(ID 56187466). Em Juízo, se retratou e negou a autoria delitiva (Relatório de Mídias – ID 56189526);

- o apelante RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA confessou, na delegacia de Polícia, ter dado suporte aos demais comparsas, visto que os levou até a residência das vítimas [inclusive o seu irmão, o corréu Pedro Junio

de Oliveira Silva], guardou parte dos objetos subtraídos em seu quarto [roupas das vítimas] e realizou compras com o cartão de crédito do ofendido. Na fase judicial, alterou a versão e negou qualquer envolvimento no fato criminoso (ID 56187465);

- o apelante JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA negou as práticas delitivas imputadas e declarou que estava em casa da sua sogra, juntamente com a esposa e cunhada na data dos fatos; que apenas conhece Ronaldo Gabriel e Pedro Junio, em razão dos pais deles residirem em frente à sua casa (Relatório de Mídias – ID 56189526);

Dito isso, vejamos.

As vítimas
Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva identificaram os corréus Pedro Junio Oliveira Silva [falecido], Weverson da Silva Santos e o adolescente infrator Sayron de Souza como os executores diretos pelo roubo, por fotografia, na delegacia de Polícia, oportunidade na qual afirmaram que havia outros agentes do lado externo da residência (ID 56189526).

O corréu Cleverson Santos Amorim afirmou na fase policial, que forneceu apoio logístico aos demais comparsas, a demonstrar que no dia dos fatos levou os corréus
Alisson Emanuel dos Santos Barbosa e Pedro Junio Oliveira Silva, bem como os apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA até as proximidades da residência onde ocorreria o roubo
(ID 56189526).

O investigador de Polícia Neizimar Magalhães de Souza confirmou judicialmente que ao localizar o apelante RONALDO GABRIEL
OLIVEIRA SILVA
com os objetos das vítimas, este confessou sua participação, afirmando que teria fornecido apoio no veículo, juntamente com os apelantes CLEVERSON SANTOS AMORIM e JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA, para realizarem o roubo à residência
(ID 56189526).

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com os testemunhos policiais, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Por efeito, as diligências investigativas, declarações dos agentes policiais, somadas à delação extrajudicial, mostram-se suficientes para comprovar a autoria do roubo (TJMT, AP N.U 0022356-44.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 5.9.2018).

A escusa apresentada pelo apelante
JEFFERSON DE QUEIROZ DA SILVA
, no sentido de que estaria em local diverso no dia e horário do crime [na casa da sua sogra, com esposa e cunhada], não foi confirmada por qualquer elemento de convicção.

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
” (TJMT, Ap no 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Nesse quadro, o apelante JEFFERSON DE QUEIROZ DA SILVA auxiliou os executores diretos do assalto, juntamente com o apelante

RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e os corréus Alisson Emanuel dos Santos Barbosa e Cleverson Santos Amorim, atuou na vigilância do local do crime, fuga, transporte e ocultação dos bens subtraídos, consoante narrativas dos investigadores de Polícia Lauro Evaner Correa, Nelson de Souza Neto e Neizimar Magalhães de Souza e dos depoimentos extrajudiciais dos apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM.

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do apelante JEFERSON DE QUEIROZ DA SILVA, por roubo majorado.

Quanto aos pleitos absolutórios dos apelantes [JEFERSON DE QUEIROZ DA SILVA, RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM] por corrupção de menor, verifica-se que o adolescente infrator Sayron de Souza Carvalho [17 (dezessete) anos na data do fato] foi executor direto do roubo [reconhecido pelas vítimas em ambas as fases da persecução penal] e preso em flagrante juntamente com o corréu Weverson da Silva Santos,

quando conduziam o veículo Ford F-350 subtraído da residência das vítimas (Relatório de Mídias – ID 56189526).

A corrupção de menor caracteriza-se “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA (TJMT, AP N.U 0013538-43.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.12.2019; AP N.U 0000418-21.2016.8.11.0025 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2019).

Desse modo, preservam-se também as condenações dos apelantes por corrupção de menor.

Passa-se à dosimetria do apelante

JEFFERSON DE QUEIROZ DA SILVA.

Na primeira fase, em relação ao
roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas],
o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime.

As constantes ameaças direcionadas às vítimas e agressões físicas, inclusive com choques elétricos, apresentam-se como fundamento idôneo e apto para negativação da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta diante da violência empregada no roubo, segundo entendimento do c. STJ (HC no 529.428/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.10.2019).

No que concerne aos antecedentes, foi corretamente depreciado porque o apelante, à época do fato [
31.5.2018
], registrava condenação anterior por furto qualificado [concurso de pessoas], praticado em data incerta do mês de
dezembro de 2012
, transitada em julgado no dia
19.3.2019
(N.U. 0001372-52.2013.8.11.0064 – Código 611058 – Sistema
Primus
), ou seja, antes da prolação da sentença condenatória prolatada nesta ação [
30.10.2019
] – (ID 56189495).

A propósito, segue-se orientação do c. STJ:

“Segundo a jurisprudência desta Corte superior, é devido o aumento da pena-base a título de maus antecedentes nos casos em que o trânsito em julgado da condenação, pela prática de delito anterior, ocorreu entre a data do cometimento do ilícito e a prolação da sentença.”
(EDcl no AREsp no 1636686/SE –

Relator: Min. Nefi Cordeiro – 28.8.2018)

Quanto às circunstâncias do crime, a incidência de 3 (três) causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as outras na primeira, como circunstância judicial desfavorável (STJ, AgRg no REsp 1770694/AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 32).

O prejuízo material decorrente do roubo, mesmo com a recuperação de um dos veículos e alguns objetos, totalizou aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), consoante narrativas judiciais de
Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva (Relatório de Mídias – ID 56189526).

Esse valor se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a valoração negativa das consequências do crime, conforme posição do c. STJ: AgRg no REsp no 1678063/RN – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.10.2019; AgRg no HC no 499.429/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 28.5.2019.

Diante de 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis, conserva-se a pena-base em 7
(sete) anos de reclusão, sobretudo porque a elevação em 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, aplicada pelo Juízo singular, mostra-se proporcional ao fundamento apresentado e condiz com o patamar adotado pelo c. STJ por vetorial desabonadora do roubo (HC no 544961 / MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 12.2.2020; HC 549595 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.2.2020).

Na segunda fase, mantém-se a agravante da reincidência, reconhecida pelo Juízo singular, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), haja vista que o apelante possuía outra condenação definitiva à época do fato
[
31.5.2018
]
, por lesão corporal no ambiente doméstico, com trânsito em julgado em
7.8.2017
(N.U. 0004877-12.2017.811.0064 – Código 661198 – Sistema
Primus
).

Ausentes circunstâncias atenuantes, conserva-se a pena provisória do apelante em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase,
a utilização de arma de fogo no roubo está evidenciada pelos depoimentos das vítimas [Arilso Ferreira e Paula Hadriane Pereira Neiva], em ambas fases da persecução penal.

A apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento mostra-se prescindível quando comprovado seu uso por outros meios de provas (TJMT, Enunciado Criminal 1).

Logo, preserva-se a respectiva majorante, na fração de 2/3 (dois terços), para totalizar a pena em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, visto que inexistem causas de diminuição.

Sobre o concurso formal, a denúncia não descreve a subtração de bens contra patrimônios distintos e sim que os agentes roubaram pertences comuns às vítimas.

A regra do concurso de crimes mostra-se inaplicável quando evidenciado que a conduta do agente visava atingir patrimônio único e da unidade familiar, ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.10.2019).

Consequentemente, afasta-se o concurso formal para tornar a pena definitiva do apelante JEFFERSON DE QUEIROZ DA SILVA por roubo majorado
[concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Por seu turno, em relação à dosimetria da corrupção de menor, mantém-se
a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em virtude da correta depreciação dos antecedentes do apelante, haja vista que possuía, à época do fato [
31.5.2018
],
condenação
por furto qualificado, transitada em julgado no dia
19.3.2019
(N.U. 0001372-52.2013.811.0064 – Código 611058 – Sistema
Primus
), antes da prolação da sentença nesta ação penal [
30.10.2019
].

Na segunda fase, preserva-se a
agravante da reincidência, reconhecida na sentença condenatória, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), pois o apelante possuía outra condenação definitiva, à época do fato [
31.5.2018
], por lesão corporal no ambiente doméstico, com trânsito em julgado em
7.8.2017
(N.U. 0004877-12.2017.8.11.0064 – Código 661198 – Sistema
Primus
)
.

Inexistentes circunstâncias atenuantes, preserva-se a pena provisória em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, impõe-se manter a pena do apelante pela corrupção de menor em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

No caso, o concurso material apresenta-se mais benéfico que o concurso formal, como bem reconheceu o Juízo singular, de modo a justificar a somatória das penas do roubo majorado e da corrupção de menor (STJ, HC 401.764/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.12.2017).

Portanto, totalizam-se as penas definitivas do apelante
JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA [ por roubo e corrupção de menor]
em 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em
regime inicial fechado diante da pena imposta, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, a 2o, ‘a’, a 3o).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo interposto por JEFFERSON DE QUEIROZ DA SILVA para readequar as penas
em 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em
regime inicial fechado;

2)

DESPROVIDO
o apelo interposto por
RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA
;

3)

DESPROVIDO
o apelo interposto por
CLEVERSON SANTOS AMORIM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020